Tribunal: CARF
Processo: 11080.720134/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas (Acórdão no 9303-014.259).
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (Acórdão no 9303-015.014).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003) (Acórdão no 9303-014.885).
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “b” do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão que contrarie precedente vinculante do STJ à data da análise da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720134/2010-02
ACÓRDÃO
9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPAÇÕES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas
(Acórdão no 9303-014.259).
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa (Acórdão no 9303-015.014).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
2
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido,
sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo
registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei 10.833/2003) (Acórdão no 9303-014.885).
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A PRECEDENTE VINCULANTE
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “b” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie precedente vinculante do STJ à
data da análise da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do
julgamento colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes de insumos
não onerados efetivamente tributados e registrados de forma autônoma, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso Especial do Contribuinte, apenas no que
se refere a frete de produtos acabados entre estabelecimentos, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.374, de 12 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 11080.007884/2009-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da(o) PIS no regime não
cumulativo. Ausência de previsão legal.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021.
POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, COFINS e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito
deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT
no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal
do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não
haver o ressarcimento de créditos.

Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
4
Os fundamentos do Acórdão da Manifestação de Inconformidade e os argumentos
do Recurso Voluntário estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão, insurgiu-se a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a possibilidade de creditar-se sobre os
seguintes dispêndios:
(i)
serviços de despachantes aduaneiros;
(ii)
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Para comprovação da divergência, em relação à possibilidade de tomada de crédito
sobre as despesas de assessoria aduaneira, destaca como paradigma o Acórdão no 3301-002.061 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma, de 25/09/2013. Veja-se ementa do acordão
paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2008
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS.
Os custos incorridos com serviços de desestiva/produção (descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandegado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada sobre
o faturamento mensal e/ ou passíveis de ressarcimento.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a diligência
requerida e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos dos
votos vencidos e vencedor. Vencidos os conselheiros José Adão Vitorino de
Morais (Relator) e Andrada Márcio Canuto Natal. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Antônio Lisboa Cardoso.
Aduz que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma convergem na similitude
fática, proferindo decisões diametralmente opostas, configurando a divergência jurisprudencial.
Enquanto o acórdão recorrido afasta a possibilidade de apuração de créditos das contribuições
sobre as despesas havidas com assessorias aduaneiras, sustentando que não essenciais a atividade
da empresa, o acórdão paradigma reconhece a sua essencialidade, admitindo o creditamento
como prescreve o art. 3o da Lei no 10.833/03.
Ainda defende que em todas as fases do presente processo administrativo, buscou
demonstrar que a contratação de serviços de assessoria aduaneira é notoriamente imprescindível
para a nacionalização dos insumos importados, que são utilizados no processo produtivo da
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
5
empresa, no caso, o beneficiamento do arroz, e, portanto, enquadra-se no conceito de “insumo”,
previsto no art. 3o, inciso II da Lei 10.633/2003, em vista da essencialidade dessas operações.
Quanto à possibilidade da tomada de crédito sobre frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa, destaca como paradigma o Acórdão no 9303-009.869 - 3a
Turma/CSRF, de 11/12/2019.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de
venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003. Aplica-se o mesmo raciocínio para o custo de produção sobre fretes
de produtos adquiridos para revenda.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos
e Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Afirma a contribuinte que no acordão paradigma, o julgador com base nos artigos
3.o, inciso IX e 15, inciso II da Lei n.o 10.833/03, decidiu pela possibilidade de creditamento das
contribuições ao PIS e à COFINS, sobre o valor o custo com fretes de transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos, e que o mesmo dispositivo invocado no presente processo foi
desconsiderado pelo julgador a quo. Defende que pelos excertos colacionados, resta evidente a
divergência entre as decisões preferidas, razão pela qual necessário o recebimento e acolhimento
do presente Recurso Especial, a fim de que seja reconhecida a interpretação do acórdão
paradigma no 9303-009.869 – 3a Tuma/CSRF ao presente caso.
Requer que seja reformado o acórdão recorrido, para que seja afastada a glosa em
relação às despesas com frete de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
uma vez que no curso do processo, para o regular desempenho de sua atividade (indústria,
comércio, exportação e importação de cereais e sementes, em especial o arroz), a recorrente tem
de transferir os seus produtos para centros de distribuição de sua propriedade, a fim de obter
melhores resultados, visto que em não havendo estes centros para estocagem, tornar-se-ia
inviável a venda de seus produtos para compradores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste do País, bem como para as exportações de suas mercadorias.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
6
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte.
Devidamente cientificado do Recurso Especial interposto pela contribuinte e do
Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, se insurgindo
apenas quando ao mérito, restando silente em relação ao conhecimento do recurso.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
(i)
do direito a tomada de crédito sobre despesas de fretes na aquisição de
bens tributados à alíquota zero ou sujeitos à crédito presumido;
(ii)
da correção monetária pela taxa SELIC no pedido de ressarcimento de Pis e
COFINS.
Para comprovação da divergência, em relação ao primeiro apontamento destaca
como paradigma os Acórdãos nos 9303-009.195 – 3a Turma/CSRF; de 17/07/2019; Acórdão no
9303-005.154 – 3a Turma/CSRF, de 17/05/2017.
Acórdão no 9303-009.195
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para não admitir o
crédito do frete na aquisição de mercadorias com alíquota zero, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

Acórdão no 9303-005.154
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
7
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
(...)
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Júlio César Alves Ramos, Andrada Márcio
Canuto Natal e Charles Mayer de Castro Souza (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, (i) quanto a despesas com
fretes de transferência de matéria-prima entre os estabelecimentos, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza (suplente convocado), que lhe deu provimento e (ii) quanto a
despesas com fretes na aquisição de insumos tributados com alíquota zero ou
adquiridos com suspensão do PIS e da COFINS, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes
Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto a despesas com
fretes na aquisição de insumos tributados com alíquota zero ou adquiridos com
suspensão do PIS e da COFINS, o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Solicitou apresentar declaração de voto o conselheiro Júlio César Alves Ramos.
No mérito, a Fazenda Nacional destaca, em síntese, que:
Diversamente decidiram os paradigmas abaixo apontados. Concluíram os
acórdãos indicados na mesma esteira do que foi defendido pela DRJ de origem
nestes autos: a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa
com frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens transportados.
Vale destacar que os acórdãos paradigmas são claros e explícitos quanto à
conclusão de que “o frete na aquisição de insumos só pode ser apropriado
integrando o custo de aquisição do próprio insumo”, interpretação
diametralmente oposta à registrada pela decisão recorrida.
Portanto, enquanto o Colegiado a quo considerou que os gastos com fretes no
transporte de insumos tributados pelo PIS e pela COFINS com alíquota zero ou
com tributação suspensa (crédito presumido) geram direito ao crédito, os
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
8
paradigmas entenderam que tais dispêndios não dão direito a crédito da
contribuição.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação do
art. 3o, II e IX da Lei no 10.833/2003 e do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003; art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Quanto ao direito à correção monetária pela taxa SELIC no pedido de ressarcimento
de Pis e COFINS, destaca os Acórdãos nos. 9303-011.943, 3a Turma/CSRF, de 15/09/2021; 3201-
009.577 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma, de 13/12/2021.
Acórdão no 9303-011.943
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
(...)
RESSARCIMENTO PIS/COFINS. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, a Lei no
10.833, de 2003 (Súmula CARF no 125).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (i)
negando provimento com relação à Selic (Súmula CARF) e (ii) dando provimento
com relação aos demais itens.

Acórdão no 3201-009.577
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
(...)
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (i) reverter as glosas das
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
9
notas fiscais em que consta a informação acerca da suspensão, nos termos
exigidos pela lei, (ii) aplicar a estes autos o que vier a ser decidido,
definitivamente, no processo no 11080.732574/2014-28 e (iii) reverter as glosas
dos créditos relativos às notas fiscais de prestação de serviços de engenharia,
fornecimento de mão de obra para os projetos, elaboração de projetos,
digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos etc.
No tocante a possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre o ressarcimento de
PIS/PASEP e COFINS no regime não-cumulativo, aduz o seguinte:
O acórdão ora recorrido entendeu plausível o reconhecimento do direito do
crédito, com a incidência de juros na forma SELIC, apesar de se tratar de
ressarcimento. Invocou, como fundamento, a Nota Técnica Codar no 22/2021.
Por outro lado, os paradigmas, diante da mesma situação fática e idêntico
questionamento, indeferiram o pedido de correção do saldo credor de PIS e
COFINS não-cumulativos pela Taxa Selic e a atualização monetária ou incidência
de juros por outro índice qualquer, diante de vedação expressa prevista na lei que
disciplina a sistemática não-cumulativa dessas contribuições.
Os paradigmas, diante do mesmo contexto normativo e jurisprudencial,
expressaram que o entendimento se encontra pacificado nos termos da Súmula
CARF n. 125, que é clara quanto à vedação da incidência da Selic sobre pedidos de
ressarcimento de PIS e/ou COFINS no regime não-cumulativo.
Portanto, aclarados esses pontos, resta evidente o dissídio jurisprudencial
invocado.
Por fim, tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, DEU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso e no mérito para que seja negado provimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
10
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atesta o Despacho de Admissibilidade. Contudo, atende parcialmente
aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações. É o que
se passa a demonstrar.
Serviços de despachantes aduaneiros:
No que diz respeito aos serviços de assessoria aduaneira, prestados por
despachantes aduaneiros relacionadas com a nacionalização do arroz, principal
matéria-prima utilizada no processo produtivo, o Acórdão ora recorrido negou
provimento ao recurso “por não serem utilizados no processo produtivo do
contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo”.
Segundo o acórdão “a utilização dos serviços de despachante aduaneiro sequer é
imposta ao contribuinte, podendo este realizar pessoalmente o desembaraço das
mercadorias importadas”.
Oportuna a transcrição parcial do voto:
Despesas com assessoria aduaneira (no despacho aduaneiro)
Trata-se de serviços de assessoria aduaneira prestados por despachantes
aduaneiros relacionadas com a nacionalização do arroz, principal matéria-prima
utilizada no processo produtivo, necessária para que a Recorrente viabilize a
entrada desse insumo no país, sendo plenamente legítimo o creditamento dos
valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II da Lei no
10.833/03.
Como se percebe, a tese principal da recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II,
das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão à Recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro
Sílvio Rennan, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3402-007.708, de 23
de setembro de 2020:
As Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a COFINS não cumulativas, incidentes nas
operações realizadas no mercado interno, enquanto a Lei no 10.865, de
2004, instituiu o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e
serviços, inclusive a possibilidade de desconto de créditos decorrentes da
importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e
na Importação se mostram importantes no presente caso, dada a
característica peculiar do serviço em discussão: serviço de despachante
aduaneiro na importação de insumos.
Se por um lado, poder-se-ia alegar vinculação das despesas ao valor dos
bens importados e apurar débitos e créditos de PIS/COFINS – Importação,
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
11
por outro lado, o serviço, prestado por Pessoa Jurídica nacional, seria
perfeitamente enquadrado como aquisição de serviço no mercado interno.
A Receita Federal do Brasil, apreciou o tema na Solução de Divergência Cosit
no 7/2012 e, posteriormente, por meio da Solução de Consulta Cosit no
241/2017. Nas duas oportunidades a RFB concluiu pela impossibilidade de
desconto de créditos tanto com fundamento nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, como na Lei no 10.865/2004, como abaixo se transcreve:
Solução de Consulta Cosit no 241/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
SERVIÇOS
ADUANEIROS. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) Não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
[...]
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão
incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os
serviços aduaneiros referirem-se à aquisição de mercadorias importadas,
também não encontramos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, que enumera os créditos decorrentes da importação, hipótese
passível de abarcar os referidos serviços.
Solução de Divergência Cosit no 7/2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS COM DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep não pode descontar créditos calculados em
relação aos gastos com desembaraço aduaneiro, relativos a serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de
importação de mercadorias, por falta de amparo legal.
[...]
19. Portanto, considerando-se que os dispêndios com desembaraço
aduaneiro devem ser tratados como parte do custo de aquisição das
mercadorias importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao
referido custo deve ser aferida exclusivamente com base na Lei no 10.865,
de 2004, que dispõe sobre as contribuições incidentes na importação.
20. Por outro lado, mostra-se absolutamente indevido, em relação aos
gastos com desembaraço aduaneiro, qualquer creditamento com base nas
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que cuidam, respectivamente,
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
12
de outras contribuições, quais sejam a Contribuição passa o PIS/Pasep e a
COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas no
mercado interno.
21. Embora dispensável, observa-se que um mesmo dispêndio não poderá
gerar crédito duplamente: na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Ou seja, não é
possível a apuração de crédito sob a égide das duas espécies de
contribuições em relação a um mesmo fato econômico, visto que ou se está
numa “operação de importação” ou numa “operação doméstica”.
[...]
24. O direito ao crédito previsto na Lei retrocitada refere-se às contribuições
efetivamente pagas na importação e corresponde ao valor resultante da
aplicação das alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS
incidentes no mercado interno no regime de apuração não cumulativa
(1,65% e 7,6%, respectivamente) sobre o valor que serviu de base de cálculo
das contribuições incidentes na importação, acrescido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), quando integrante do custo de aquisição. É o
que se infere da leitura do §1o e do §3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004:
“§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção de efeitos desta Lei.
(...)
§3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a
aplicação das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o
valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o
desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à Importação, quando
integrante do custo de aquisição”
[...]
26. Nessa senda, o inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, dispõe sobre
a base de cálculo das contribuições em voga no caso de entrada de bens
provenientes do exterior:
Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
próprias contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o deste Lei”
[...]
32. Assim, nos termos da legislação em estudo, os gastos com desembaraço
aduaneiro não estão incluídos na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep – Importação e da COFINS – Importação por ocasião da
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
13
importação de mercadorias. Consequentemente, não há contribuição
efetivamente paga sobre esses gastos, não sendo, portanto, passível
apuração de crédito sobre os referidos dispêndios.
Dos dispositivos acima expostos, percebe-se o posicionamento da Receita
Federal de não admitir o desconto de créditos relativos aos gastos com
despachante aduaneiro, sejam os vinculados à Lei no 10.637/2002 e
10.833/2033 ou Lei no 10.865/2004.
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em
Recurso Voluntário.
A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II,
das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas com
despachantes aduaneiros deveria ser analisado de acordo com o previsto na Lei no
10.865, de 2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição dos
bens importados, este Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2002, como requer o contribuinte, dada a possibilidade
de análise autônoma do serviço adquirido no mercado interno.
Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram no
conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as
despesas realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo
produtivo, nem de forma indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização dos
serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo
este realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como essenciais
ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável do
processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou
suficiência; e nem integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
14
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não lhe impõe a
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-se
nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do
responsável legal pela empresa.”
“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei, gera
crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação, como
despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da
natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de
mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que não
compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e COFINS
incidentes na importação.
Dessa forma, com base nas considerações do voto transcrito, as glosas das
despesas relativas à assessoria aduaneira devem ser mantidas pois não se tratam
de serviços utilizados como insumos, com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, tampouco se enquadram em qualquer das hipóteses de
creditamento presentes no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que
enumera os créditos decorrentes da importação, vez que a referida despesa não
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
15
integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS incidentes na importação.
Falta, portanto, previsão legal para a geração de créditos de PIS/Pasep e COFINS no
regime não cumulativo para esse tipo de despesa.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a recorrente indica como
paradigma o Acórdão no 3301-002.061, de 25/05/2013, julgado por outra Turma
da mesma 3a Seção de Julgamento. Naquela oportunidade, a Turma reconheceu
os créditos apurados sobre os custos com serviços de desestiva, correspondentes
exclusivamente ao descarregamento, movimentação, acondicionamento e
armazenagem das matéria-prima no armazém alfandegado, conforme
discriminado literalmente por ela, em seu recurso voluntário” (...).
Segue o trecho do voto nesse sentido:
i) aproveitamento de créditos sobre custos/despesas com desestiva/despachante
Segundo os referidos dispositivos legais, os custos com aquisições de bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, geram créditos da contribuição.
Assim, a recorrente faz jus aos créditos apurados sobre os custos com serviços de
desestiva/despachantes, correspondentes exclusivamente ao descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandegado, conforme discriminado literalmente por ela, em seu recurso
voluntário, pagos às pessoas jurídicas domiciliados no País, mediante notas fiscais
de prestação de serviços. Tais custos integram o custo dos bens (matérias-primas)
utilizados na produção e fabricação dos produtos vendidos por ela e se enquadram
no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, citado e transcrito anteriormente.
Como visto acima, a decisão paragonada labora questão fática distinta da que
apresenta na lide em julgamento, visto que o que se discute aqui é a possibilidade
de crédito em relação aos custos com despachantes aduaneiros, relacionadas
com a nacionalização do arroz. Já o acórdão paradigma, trata de despesas com
serviços de desestiva, ou seja, descarregamento, movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no armazém
alfandegado. Em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Portanto, nesse ponto, não se vislumbra qualquer similitude fática entre os
julgados que permita aferir o conflito interpretativo pretextado.
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa:
Quanto aos dispêndios com fretes pagos para transferência de produtos acabados
entre os estabelecimentos industriais e estabelecimentos distribuidores,
confrontando o aresto paragonado, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam da hipótese de creditamento sobre os
custos com fretes pagos para transferência de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou seja, foi dado intepretação divergente
do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
16
O Acórdão recorrido afastou a pretensão da recorrente em face da ausência de
previsão legal. De outro lado, o Acórdão no 9303-009.869, utilizado como
paradigma, entendeu ser cabível a constituição de crédito de PIS/Pasep e COFINS
não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Consta do despacho de admissibilidade a seguinte assertiva (1700):
3.2 Crédito de COFINS. Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa
A recorrente, no pedido se refere ao direito de crédito de Pis/COFINS sobre o frete
de
“mercadorias
entre
estabelecimentos
industriais
e
estabelecimentos
distribuidores”, isto é, de produtos acabados. Tal matéria, já bem conhecida,
apresenta entendimento divergente entre o acórdão recorrido e o paradigma,
conforme se infere a partir das próprias ementas:
Acórdão recorrido (fl. 1.596):
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Paradigma 9303-009.869 (fl. 1.689):
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de
frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o,
inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003. Aplica-se o mesmo raciocínio para
o custo de produção sobre fretes de produtos adquiridos para revenda.
Verifica-se, desse modo, que resta demonstrada a divergência suscitada.
Quanto ao tema, percebe-se que há, efetivamente, divergência comprovada de
entendimento quando da interpretação do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003, quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os
fretes pagos para transporte de produtos acabados, entre os estabelecimentos da
mesma empresa. Por essa razão conheço do recurso especial de divergência da
contribuinte em relação a esse ponto.
Do mérito:
Despesas
de
fretes
de
transferência
de
produtos acabados
entre
estabelecimentos:
No que tange aos dispêndios com fretes pagos para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, como exposto no relatório,
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
17
aduz a recorrente que “para o regular desempenho de sua atividade (indústria,
comércio, exportação e importação de cereais e sementes, em especial o arroz), a
Recorrente tem de transferir os seus produtos para centros de distribuição de sua
propriedade, a fim de obter melhores resultados, visto que em não havendo estes
centros para estocagem, tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos para
compradores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, bem
como para as exportações de suas mercadorias”.
No entanto, segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante
do STJ (REsp no 1.221.170/PR), não dá direito a tomada de crédito por ser
posterior ao processo produtivo e nem caracteriza frete na venda, apresentando
natureza de despesa com logística (despesa operacional), para a qual não há
previsão de tomada de crédito.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu item 5 – “Gastos
posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir
reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
(grifou-se)
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
18
Esse entendimento foi igualmente consagrado nesta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan,
com a seguinte ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica"
(AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013) .
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 – AL
(2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
19
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de veículos
novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente envolve
simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma
única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma cuidou
de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos os órgãos
colegiados fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas
às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica"
(AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
20
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da COFINS no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta
da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda , nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a
ela. Tem natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito. Assim,
entendo que a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional é tempestivo, conforme atesta o Despacho de Admissibilidade. Contudo,
atende parcialmente aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art.
67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
alterações. É o que se passa a demonstrar.
Primeiramente, em relação à matéria “fretes na aquisição de insumos com
alíquota zero”, trago a colação os fundamentos esposados no Despacho de
Admissibilidade:
Crédito de Pis e COFINS. Fretes na aquisição de insumos com alíquota zero
A matéria é bem definida e bem conhecida. O acordão recorrido reconhece o
direito em foco, conforme se vê já na ementa, que aqui se repete:
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
21
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota
zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
Os paradigmas, por outro lado, negam o mesmo direito:
9303-0009.195:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para não admitir o crédito do frete na aquisição de
mercadorias com alíquota zero, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.”
9303-005.154:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições
ao PIS e a COFINS.
[...]
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio
insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela COFINS, o frete
integra o seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das
contribuições. Contudo, não sendo o insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio jurisprudencial a ser
solucionado.
Quanto a matéria “da correção monetária pela taxa SELIC no pedido de
ressarcimento de Pis e COFINS “, o acórdão recorrido permitiu que os créditos de
Pis e COFINS em ressarcimento sejam corrigidos pela taxa Selic, em atenção ao
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.767.945, realizado sob o rito de recursos repetitivos, conforme expresso na
ementa e no voto, abaixo transcritos. Vejamos:
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021.
POSSIBILIDADE Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS,
COFINS e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer
PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na
hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
22
(...)
Voto
(...)
Da correção monetária pela taxa SELIC aos créditos não reconhecidos pelo
despacho decisório
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por
meio da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de
ressarcimento e não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do 361o
dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, conforme trecho abaixo transcrito:
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de
ressarcimento de IPI, PIS, COFINS e Reintegra, a partir do 361o dia após a
transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido
ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho
de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em
relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não haver o
ressarcimento de créditos. Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção pela
SELIC nos termos estabelecidos na Nota Codar no 22/2021.
De outro lado, em situação fática semelhante, no Acórdão paradigma no 9303-
011.943, o Colegiado, de forma diametralmente oposta, entendeu que “no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, a Lei no 10.833,
de 2003 (Súmula CARF no 125)”.
Em relação ao tema, sabe-se que nos pedidos de ressarcimento da COFINS e da
contribuição para o PIS no regime da não cumulatividade, por se tratar de créditos
escriturais, não sofrem correção monetária ou juros, conforme legislação retro
citada, nesses termos, inclusive, foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.767.945), em sede de
recurso repetitivo (Tema 1003), decidiu que é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, nos seguintes termos:
“O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
A decisão do REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, portanto, posterior ao exame de admissibilidade (19 de abril de 2022),
atraindo a aplicação do § 12, inciso III, do RICARF/2023 (Portaria MF no 1.364, de
21 de dezembro de 2023). Oportuna a transcrição:
Seção II
Do Recurso Especial
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
23
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
Portanto, não deve ser conhecido o tema, tendo em vista a contrariedade da tese
apresentada no paradigma colacionado no Recurso Especial a precedente
vinculando do STJ.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas em relação a matéria “crédito de Pis e COFINS - fretes
na aquisição de insumos com alíquota zero”.
Do mérito:
Crédito de Pis e COFINS - fretes na aquisição de insumos com alíquota zero:
No que se refere à questão da tomada de créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS, esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos
os demais requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo comprador
das mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados e contabilizados
em separado), é possível a concessão do referido crédito.
Neste sentido, temos julgamentos firmados por esta 3a Turma - CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO E NO TRANSPORTE
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS NÃO ONERADOS. POSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
24
É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados na
aquisição e transporte entre estabelecimentos de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS/COFINS não cumulativos, desde que tais serviços sejam
comprovadamente onerados.
(Acórdão no 9303-014.897, Processo no 10120.909429/2011-12, Rel Conselheiro
Vinícius Guimarães, Sessão de 15 de março de 2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE
NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma
em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não
tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra
forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não
cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito
presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro
autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação,
caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em
relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite
a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
(Acórdão no 9303-014.885, Processo no 12585.000531/2010-38, Rel. Conselheiro
Rosaldo Trevisan, Sessão de 14 de março de 2024)
Assim, voto por negar provimento ao recurso fazendário.

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes de insumos não onerados
efetivamente tributados e registrados de forma autônoma, e, na parte conhecida,
negar provimento. Em relação ao Recurso Especial proposto pela contribuinte,
voto por conhecer em parte, apenas no que se refere a frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.392 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.720134/2010-02
25
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes de insumos
não onerados efetivamente tributados e registrados de forma autônoma, e, no mérito, em negar-
lhe provimento; e em conhecer em parte do Recurso Especial do Contribuinte, apenas no que se
refere a frete de produtos acabados entre estabelecimentos, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1612
DF CARF MF
Original